Tribunal: TJDFT
Processo: 0001441-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ANIMUS LAEDENDI. CONDENAÇÃO MANTIDA
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, qual seja, pelo laudo pericial e por testemunhas, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório, já que a conduta do réu se amolda perfeitamente à prática delitiva descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
2. O artigo 28, inciso II, do Código Penal adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade.
3. Se as provas carreadas aos autos, especialmente as declarações da vítima, Laudo de Exame de Corpo de Delito e prova testemunhal, demonstram que o réu agiu com animus laedendi, não há que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
4. Apelação conhecida e desprovida.